Tribunal: TJPA
Processo: 0800708-74.2020.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7779 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800708-74.2020.8.14.0026

APELANTE: MUNICIPIO DE JACUNDA

APELADO: WANDERSON PEREIRA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FURTO DE VEÍCULO SOB CUSTÓDIA DO ESTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OMISSÃO ESTATAL NO DEVER DE VIGILÂNCIA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Jacundá contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos materiais decorrentes do furto de motocicleta apreendida no pátio do Departamento Municipal de Trânsito Urbano (DMTU). A sentença condenou o Município ao pagamento de R$8.207,00 por danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em definir se o Município é responsável por danos materiais decorrentes do furto de veículo sob sua custódia, e se o autor possui legitimidade ativa para reivindicar a indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, consagra a responsabilidade objetiva do Estado pelos danos causados a seus agentes a terceiros, independentemente de dolo ou culpa.

4.

O Município não provou a existência de nenhuma exclusão de responsabilidade que rompesse o nexo causal, como caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva de terceiro.

5.

A ausência de comunicação formal ao DETRAN não exclui o direito de propriedade do autor.

6.

O valor arbitrado do título de indenização é razoável e proporcional ao dano material causado, não merecendo reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Mantida a condenação ao pagamento de R$ 8.207,00, a título de danos materiais.

Tese de julgamento: "A administração pública é objetivamente responsável pelos danos materiais decorrentes do furto de veículo sob sua guarda, não havendo excludente de responsabilidade."

ACÓRDÃO

ACÓRDAM,
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER O RECURSO, NEGANDO PROVIMENTO,
nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso De Apelação
interposto pelo
Município de Jacundá
contra a sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, movida por
Wanderson Pereira Rocha
, em que o magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedentes dos pedidos do autor, condenando o Município ao pagamento de R$ 8.207,00 (oito mil. Duzentos e sete reais) a título de indenização por danos materiais.

Na origem, o autor ingressou com a ação indenizatória (ID. 14019010), alegando que sua motocicleta modelo Honda Pop 100, cor branca, ano 2015, Placa QDD 4064, chassi 9C2HB0Z10FR466405, foi furtada do pátio do Departamento Municipal de Trânsito Urbano (DMTU), onde estava apreendida. Dessa forma, o autor requer indenização por danos materiais e morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em Sentença (ID. 14019049),
o juiz julgou o pedido parcialmente procedente, nos seguintes termos:

IV – DISPOSITIVOS

Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral, extinguindo o processo, com resolução do mérito, à luz do art. 487, I, do CPC, para:

a)

CONDENAR a Requerida a pagar à parte Autora, a título de indenização por danos materiais, o montante de R$ 8.207,00 (oito mil, duzentos e sete reais), devendo o montante a ser corrigido, pelo INPC, e juros de 1%, ambos a contar do evento danoso.

RETIFIQUE-SE a autuação dos autos para o PROCEDIMENTO COMUM.

CONDENO a parte Fazenda Pública em honorários sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, com fulcro na norma albergada no art. 85, § 3º, inciso I, do CPC.

SEM CUSTAS, face a concessão da gratuidade de justiça em favor da parte Autora, com fulcro no art. 40, inciso IV, da lei estadual nº 8.328/2015; e em razão da isenção das custas em favor da Fazenda Pública (Município), com fulcro no art. 40, inciso I, da lei estadual nº 8.328/2015.

Transitado em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Em suas razões recursais (ID. 14019051), o Município de Jacundá reiterou os argumentos de ilegitimidade ativa e ausência de interesse de agir, insistindo que o autor não era o proprietário do veículo na data dos fatos. Sustenta, também, a inexistência de nexo causal que justifique a responsabilização estatal.

Nas contrarrazões (ID. 14019055), o apelado pleiteou a manutenção integral da sentença, argumentando que a posse do veículo foi útil ao autor por meio de tradição simbólica e que a responsabilidade objetiva do Município pelos bens apreendidos é incontestável.

Os autos foram recebidos em seu duplo efeito, conforme ID. 14019807.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a sua análise.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR

Inicialmente, insta frisar que o Município Apelante, afirma que o autor é ilegítimo para compor a lide, uma vez que, à época da apreensão do veículo, não era o proprietário do bem, tendo celebrado suposto contrato de compra e venda somente após a motocicleta já se encontrar a 55 (cinquenta e cinco) dias no pátio do órgão municipal, motivo pelo qual suscita a ilegitimidade ativa do autor, afirmando que esse não possui interesse de agir.

Tal argumento não merece prosperar pelos motivos a seguir expostos.

Ressalta-se que, conforme previsão do art. 1.267 do Código Civil, a propriedade de bens móveis é limitada pela simples entrega do bem, presumindo-se como proprietário aquele que o possui. Vejamos:

CC, art. 1.267.
A propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição. Parágrafo único. Subentende-se a tradição quando o transmitente continua a possuir pelo constituto possessório; quando cede ao adquirente o direito à restituição da coisa, que se encontra em poder de terceiro; ou quando o adquirente já está na posse da coisa, por ocasião do negócio jurídico.

Compulsando os autos, verifica-se que, de fato, os documentos juntados à petição inicial comprovaram a propriedade da motocicleta, sendo que a compra e venda foi devidamente registrada no tabelionato de notas competentes (ID nº 14019012).

Ainda, observa-se que a autorização para transferência de propriedade do veículo (ID. 14019012 – pág. 7) foi devidamente assinada em 07/04/2020, isto é, antes do furto, que ocorreu em 14/04/2020, conforme Boletim de Ocorrência de ID.

14019012 – Pág. 1.

Portanto, a existência de documentos de comprovação acerca da propriedade do veículo exercida pela parte Requerente e a ausência de comunicação ao Departamento de Trânsito (Detran) acerca da compra do veículo, manifesta mero vício formal que não impede o Autor de reivindicar os seus direitos de propriedade e posse.

Dessa forma, coaduno com o entendimento do juízo de primeiro grau pela legitimidade ativa e, consequentemente, do interesse de agir.

Portanto, afasto a preliminar de ilegitimidade ativa, e consequente ausência interesse de agir, invocadas pelo apelante.

DO MÉRITO.

Cinge-se a controvérsia recursal, em definir se há responsabilidade do Poder Público no evento danoso e, consequentemente, na condenação ao pagamento de indenização por danos materiais pelo furto da motocicleta.

Em se tratando de responsabilidade civil do poder público, o direito positivo brasileiro consagra a Teoria do Risco Administrativo.

Dessa forma, o artigo 37, § 6º, da Constituição da República, estabelece o princípio da responsabilidade civil do Estado pelos danos que seus agentes causem a terceiros, de modo que a pessoa jurídica de direito público responde por eles sempre, desde que haja a demonstração de nexo de causalidade entre o ato administrativo e o prejuízo sofrido, independentemente da existência de dolo ou culpa do agente.

Eis a redação da norma em comento:

CF, art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

O comando constitucional consagra a responsabilidade objetiva dos entes federados, bem ainda das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, em casos de danos oriundos de condutas de seus agentes.

O fundamento de tal disposição reside na teoria do risco administrativo, segundo a qual o ente público, em razão dos riscos naturais de suas numerosas atividades, deve responder pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, independentemente da demonstração de culpa, bastando que o lesado comprove a relação causal entre o fato e dano suportado.

Com base na teoria da responsabilidade objetiva, portanto, é desnecessária, a comprovação da culpa dos agentes supostamente causadores dos danos; bastando a prova da conduta ilícita, do dano e do nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido, para surgir o dever de indenizar por parte da administração pública.

Por outro lado, para se isentar de responsabilidade, cabe ao ente público municipal apelante provar o rompimento do nexo de causalidade por alguma de suas excludentes, quais sejam: caso fortuito, força maior, fato de terceiro ou fato exclusivo da vítima, o que não ocorreu.

Quanto aos atos omissivos, sabe-se que a regra é a responsabilidade subjetiva, com base na culpa anônima, nos casos em que há um dever genérico de agir e o serviço não funciona, funciona mal ou funcionou tardiamente (omissão genérica).

No entanto, tem-se que nas hipóteses em que há o dever específico de agir, havendo a omissão em cumpri-la, a responsabilidade do Poder Público é objetiva, consoante recentes julgados do STF em que o Poder Público tem o dever de agir e a sua omissão cria a situação propícia para a ocorrência do evento danoso (omissão específica).

A este respeito, confira-se o seguinte trecho do voto condutor do RE 841.526/RS:

“(...)Diante de tal indefinição, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem se orientando no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por omissão também está fundamentada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, ou seja, configurado o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo particular e a omissão do Poder Público em impedir a sua ocorrência – quando tinha a obrigação legal específica de fazê-lo – surge a obrigação de indenizar, independentemente de prova da culpa na conduta administrativa, consoante os seguintes precedentes: (...)

Deveras, é fundamental ressaltar que, não obstante o Estado responda de forma objetiva também pelas suas omissões, o nexo de causalidade entre essas omissões e os danos sofridos pelos particulares só restará caracterizado quando o Poder Público ostentar o dever legal específico de agir para impedir o evento danoso, não se desincumbindo dessa obrigação legal. Entendimento em sentido contrário significaria a adoção da teoria do risco integral, repudiada pela Constituição Federal, como já mencionado acima."

(RE 841526, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, j. 30/03/2016, Repercussão geral)”

Delimitados os elementos para a responsabilização civil, passo à análise do dever de indenizar, em especial, diante da tese de ausência de dano e do nexo causal, sustentada pela apelante em suas razões recursais.

O ato ilícito em si é incontroverso, o autor/apelado comprovou ser proprietário da motocicleta de modelo Honda Pop 100, cor branca, ano 2015, Placa QDD 4064, chassi 9C2HB0Z10FR466405, o qual foi furtada do pátio do Departamento Municipal de Trânsito Urbano (DMTU), onde estava apreendida, em 14/04/2020, conforme demonstrado no Boletim de Ocorrência de ID. 14019012, mesmo sob a vigilância do vigia noturno.

Não se pode esquecer que, para que se configure o dever de indenizar, é imprescindível, necessariamente, a constatação da primeira ocorrência do dano, seja por ato comissivo ou omissivo da Administração.

No caso em questão, observe-se que o Autor sofreu dano material decorrente de conduta omissiva da Fazenda Pública. Tal omissão é tão específica, devido à existência de um dever de cuidado concreto. Assim, a responsabilização civil da parte requerida depende apenas da demonstração do nexo causal entre a conduta administrativa e o dano, o que foi devidamente comprovado neste caso.

Dessa maneira, considerando a objetivação da culpa e a existência do nexo de causalidade, caberia ao Município de Jacundá provar alguma excludente de responsabilidade, o que não foi comprovado nos autos. Ora, não merece prosperar a mera alegação do Apelante de que o furto ocorrido em suas instalações configuradas fosse culpa exclusiva de terceiros.

No caso em comento, o veículo automotor do Autor/Apelado estava sob a custódia da Fazenda Pública Municipal, em pátio específico para a retenção de veículos e, em razão disso, deve a parte Requerida exercer o dever de vigilância dos bens particulares postos sob sua guarda, sob pena de responsabilidade civil.

Corroborando com o alegado, segue entendimento jurisprudencial dos Tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – MOTOCICLETA APREENDIDA E FURTADA NO PÁTIO DO DETRAN – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA CONFIGURADA – DANO MATERIAL – CABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e de direito privado prestadoras de serviço público, é objetiva. 2. Não há dúvida de que o autor foi vítima de grave erro provocado pela inobservância do dever de cuidado objetivo que deve permear a prática de atos administrativos, garantindo assim a necessária segurança jurídica que se espera na conduta do Detran – autarquia estatal. 3. Comprovado o furto do veículo no pátio do DETRAN, devida é a indenização pelo prejuízo material acarretado ao proprietário do bem, pois não cuidou o apelante de zelar pela coisa e, era seu dever fazê-lo. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MS - AC: 08000324620208120006 MS 0800032-46.2020.8.12.0006, Relator: Des. Vladimir Abreu da Silva, Data de Julgamento: 18/08/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/08/2021)

EMENTA RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – FAZENDA PÚBLICA – APREENSÃO DE MOTOCICLETA – DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO – VEÍCULO FURTADO NO PÁTIO DO DETRAN – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE DANO MORAL – APREENSÃO DE VEÍCULO – FURTO DO BEM NA CUSTÓDIA DO ESTADO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO – ARTIGO 37.º, § 6º, DA CF/88 – DANO MATERIAL DEVIDO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE – MERO ABORRECIMENTO – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O § 6º, do artigo 37, da Constituição Federal, atribui ao Estado a responsabilidade objetiva pela reparação dos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem à terceiro, fundada na teoria do risco administrativo, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Havendo o furto de veículo apreendido, o qual se encontrava no pátio do DETRAN/MT, é devida a condenação ao pagamento de indenização por dano material. Entretanto, tal situação não representa hipótese de dano moral puro, exigindo-se a comprovação de violação a direito da personalidade. Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direito da personalidade que enseje a responsabilização por dano moral, por se tratar de mero aborrecimento da vida civil, conforme precedentes das Turmas Recursais. Sentença Mantida. Recurso desprovido.

(TJ-MT 10026849720188110055 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 11/02/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 15/02/2021)

Portanto é cabível a condenação ao pagamento de danos materiais.

Em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor arbitrado a título de danos materiais, isto é, R$ 8.207,00 (oito mil, duzentos e sete reais), é razoável e proporcional, tendo em vista que foi levado em consideração o valor do veículo na tabela FIPE à época do evento danoso, não merecendo reforma da decisão.

Pelo exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação Cível,
mantendo a decisão guerreada, nos termos da fundamentação lançada.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA,
data de registro no sistema
.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Belém, 16/12/2024